Tribunal: TJSP
Processo: 2309634-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – ITBI - Decisão que negou liminar para suspensão da execução fiscal em Ação anulatória – Alegação de imunidade sobre operação de integralização de bens imóveis. – Necessidade de dilação probatória – Pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta

Ementa:
Agravo de Instrumento – ITBI - Decisão que negou liminar para suspensão da execução fiscal em Ação anulatória – Alegação de imunidade sobre operação de integralização de bens imóveis. – Necessidade de dilação probatória – Pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Descabimento. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não provido.